Tribunal: TJES
Processo: 5011847-12.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011847-12.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLA DA ROCHA BATISTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011847-12.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: CARLA DA ROCHA BATISTA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de ID

17898015 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Narra a Autora, em síntese, que foi surpreendida com a
cobrança de valores referentes a um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária requerida, após a troca do medidor de energia de sua residência.
Alega desconhecer qualquer irregularidade e pugna pelo cancelamento do débito, bem como pela restituição dos valores já pagos e compensação por danos morais.

O juízo de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes (ID 17898015), declarando a nulidade do débito apurado no TOI, sob o fundamento de que a concessionária não observou o procedimento previsto na Resolução da ENEEL n.º 1.000/2021. Ainda, julgou improcedentes os danos morais, bem como o pedido contraposto da EDP.

Irresignada, a Requerida EDP interpôs Recurso Inominado (ID 17898018). Em suas razões, defende a legalidade e a regularidade do procedimento de inspeção, a efetiva constatação de fraude no medidor de energia com desvio de consumo, e a ciência inequívoca do consumidor. Requer a reforma total da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que
as razões suscitadas pela EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos expostos, feitas as considerações a seguir:

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica da consumidora.

Partindo dessa premissa, ao compulsar os autos, notadamente dos documentos acostados à peça de resistência por ocasião da inspeção (ID 17898007), é possível verificar que o
medidor se encontrava com o disco agarrando nas cargas nominal, indutiva e pequena devido ao mancal estar fora da posição normal de funcionamento por intervenção de terceiros.
Entretanto, esse fato, por si só, não pode ser entendido como prova de
fraude
, sobretudo, se considerarmos que não restou cabalmente demonstrado o aumento significativo no consumo de energia elétrica na unidade consumidora.

Em que pese a concessionária ter o direito de realizar a cobrança por meio da recuperação de consumo, o procedimento para a devida apuração deve seguir os rigores da normativa constitucional (devido processo legal e ampla defesa) e infraconstitucional.

Dessa forma, como bem observado pelo juízo
a quo,
verifico, quanto ao procedimento adotado pela EDP, flagrante nulidade por ausência de acompanhamento da Autora no momento da inspeção, bem como, posteriormente, quando da realização do laudo - unilateral - que constatou as irregularidades apontadas. Logo, vislumbro ofensa ao contraditório e amplo direito de defesa, sendo certo que a mera comunicação posterior da Recorrida para pagamento de valor exorbitante apurado a título de recuperação de consumo, não é o suficiente para garantir-lhe o direito constitucional consagrado.

Nesse cenário, tenho que a decisão mais apropriada ao caso é a
manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto a fim de, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença de ID 17898015.

CONDENO
a Recorrente (EDP) em custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)